Tribunal: STF
Processo: SS 2198
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
 NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRAZO RECURSAL. ARTIGO 188 DO CPC. PRAZO
 EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Lei 4348/64 e superveniência da Lei
8437/92. Conciliação de sistemas legais pertinentes à possibilidade
de suspensão de medida liminar e de tutela antecipada. Desfazimento
de aparente assimetria processual então existente entre as ações de
mandado de segurança e os demais procedimentos de contracautela.
Precedente do Tribunal Pleno.
2.      Agravo regimental. Cabimento do
recurso contra a decisão que defere ou indefere o pedido de
suspensão de liminar ou de tutela antecipada, no prazo de cinco
dias. Contagem em dobro do prazo para recorrer quando a parte for a
Fazenda Pública ou o Ministério Público. Inaplicabilidade do artigo
188 do Código de Processo Civil à espécie, tendo em vista o disposto
 no artigo 4º, § 3º, da Lei 8437/92.
        Agravo regimental não
conhecido.